Tribunal: TJDFT
Processo: 0752386-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CIRÚRGIA ORTOPÉDICA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO À HOSPITAL PRIVADO. ADEQUAÇÃO DOS VALORES À TABELA DO SUS (TEMA N.1033 DO STF). PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de ação cominatória na qual a parte autora requereu a condenação do Distrito Federal na obrigação de fazer consistente em lhe fornecer o tratamento cirúrgico (Correção de Pseudoartrose em Rádio Distal), cujo pedido foi julgado procedente.

2. O Distrito Federal apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas. O Ministério Público que atua perante às Turmas Recursais oficiou pelo não conhecimento do recurso pelo fato dele abranger pedido/questão não deduzida pelas partes durante o trâmite do processo perante o juiz de primeira instância e, portanto, atingida pela preclusão.

3. Em seu recurso, o Distrito Federal arguiu que a sentença merece reforma por inobservância do tema n.1033 do STF, conforme previsão do art. 927 do CPC. Defendeu que, dessa forma, o pagamento/ressarcimento pelas despesas médicas cobradas pelo Hospital Particular deve se dar em observância à Tabela SUS.

4. No caso concreto, o quadro de saúde da autora foi considerado grave pelos médicos que a atenderam, sendo indicado o tratamento médico cirúrgico de urgência, razão pela qual o juízo a quo deferiu o pedido de antecipação da tutela. Trata-se de uma pessoa idosa, que estava com quadro de fratura exposta do antebraço esquerdo com evolução para pseudoartrose, conforme descrito em relatório médico
subscrito por profissional da rede pública de saúde (ID: 42720035).

5. A decisão judicial não foi cumprida por falta de insumos médicos, tendo o juízo de origem determinado o sequestro de verbas públicas e a autora realizou a cirurgia em hospital privado, pois provou-se de maneira satisfatória a incapacidade financeira da paciente para arcar com os custos cirúrgicos. A verba sequestrada serviu para o pagamento à instituição de saúde onde foi realizada a cirurgia e o valor remanescente disponibilizado ao Distrito Federal para restituição.

6. É certo que o bloqueio somente ocorreu diante da inércia do Estado em promover o direito à saúde da parte autora, que necessitava de tratamento médico urgente.

7. A parte autora fez três orçamentos do custo cirúrgico em hospitais particulares e no momento em que foi determinado o sequestro das verbas públicas para o pagamento da cirurgia não houve impugnação do DF para adequar os valores à tabela do SUS.

8. Como observou o Ministério Público: “(...) Note-se que alguns dos valores foram liberados diretamente para a paciente, sem que durante os levantamentos efetuados o Distrito Federal trouxesse a questão dos limites fixados na decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 666.094, Tema 1.033, operando-se a preclusão em relação à paciente (ID: 42720091, ID: 42720098, ID: 42720072, ID: 42720075, ID: 42720076, ID: 42720080). Essa omissão da defesa técnica do Distrito Federal foi expressamente apontada pelo Ministério Público no ID: 42720105 mas é reiterada no ID: 42720111, onde há questionamentos sobre detalhamentos de procedimentos cirúrgicos, mas não sobre os limites conforme o Tema 1.033”.

9. O hospital privado trouxe aos autos o detalhamento dos custos do procedimento cirúrgico e o Distrito Federal permaneceu inerte.

10. Desse modo, o recorrente traz em seu recurso matéria que não é de ordem pública, não foi arguida pelas partes e, portanto, não foi objeto de pedido ou impugnação específica (preclusão), sendo incabível a discussão em grau recursal.

11. O pedido formulado apenas em sede recursal e não apresentado ao juízo de origem para exame e deliberação não supera o juízo de admissibilidade do recurso, por afronta ao princípio que veda a inovação recursal (artigo 1.013, § 1o, do CPC).

12. Recurso não conhecido.

13. O DF é isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da aplicação do teor da Súmula 421 do STJ, porque o entente federativo não deve tal verba à sua Defensoria Pública.

14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95